Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ART 373, § 1o, DO CPC.
1. A jurisprudência reconhece à seguradora a sub-rogação nos direitos do segurado, dentre os quais se inclui a facilitação de acesso e proteção ao direito pelo Poder Judiciário.
2. No caso de dano suportado pelo consumidor em razão de fato do serviço, é desnecessária a inversão judicial do ônus da prova, pois ela já se opera por força da lei (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Em ação de danos materiais decorrente de conduta danosa atribuível à concessionária de energia elétrica, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor da prestadora do serviço público, a teor do § 1o do art. 373 do CPC, tendo em vista que essa parte é quem detém maior aptidão para evidenciar as circunstâncias fáticas e técnicas pertinentes.
4. Recurso conhecido e provido.